Tribunal: TJDFT
Processo: 0746445-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746445-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA DANTAS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo vista às partes, pelo prazo de 5 dias, do documento ID 54130876. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator